Tribunal: STF
Processo: ARE 1306274
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL. HORAS EXTRAS. ADICIONAL NOTURNO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “APELAÇÃO. Servidor Público do Município de Fernandópolis. Motorista de ambulância. Pretensão ao recebimento de valores relativos a horas extras, domingos e feriados trabalhados, adicional noturno, diferenças de adicional de insalubridade e gratificação por zelo de veículo rodoviário. Sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos, apenas para reconhecer o direito do autor ao recebimento de adicional de insalubridade calculado sobre o vencimento do cargo efetivo. 1. Servidor público do Município de Fernandópolis. Motorista de ambulância. Horas extras, trabalho aos sábados, domingos e feriados e adicional noturno. Recebimento nos períodos vindicados. Inadmissibilidade. Prova dos autos que faz emergir que o ente requerido efetuou corretamente o pagamento das verbas reclamadas pelo requerente. Autor que, ademais, exerce suas funções nos termos do artigo 79, da Lei Complementar Municipal nº 01/92, o qual estabeleceu o regime especial de trabalho RET -, que consiste no regime de trabalho por meio do qual o servidor fica à disposição para ser convocado a trabalhar 24 horas por dia, sendo remunerado por gratificação correspondente, cujo escopo é exatamente a contraprestação pela disponibilidade do servidor. 2. Servidor público do Município de Fernandópolis. Motorista de ambulância. Gratificação por zelo de veículo rodoviário. Recebimento. Inadmissibilidade. O inciso III, do artigo 69, da Lei Complementar Municipal nº 01/92, que instituiu tal vantagem, foi declarado inconstitucional pelo Colendo Órgão Especial deste Sodalício, notadamente por ocasião do julgamento da ADI nº 2038569-17.2015.8.26.0000. 3. Honorários advocatícios. Sucumbência recíproca. Não ocorrência. Hipótese em que o ente requerido decaiu em parte mínima dos pedidos, sendo de rigor a imposição dos ônus da sucumbência ao requerente. Incidência, no caso, da inteligência do comando inserto no parágrafo único do artigo 86 da lei adjetiva de 2015. 4. Juros e correção monetária. Valores a que condenado a pagar o Município de Fernandópolis que deverão ser corrigidos desde a data em que deveriam ter sido pagos, observando-se o índice IPCAE, e acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês, a contar da citação. Lei nº 11.960/09 cuja aplicação se afasta, na medida em que declarada inconstitucional por arrastamento pela Corte Suprema. 5. Sentença minimamente reformada, com observação. Recurso do autor não provido e apelo do requerido provido em parte” (fls. 2-3, e-doc. 16).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. IX e XIII do art. 7º da Constituição da República.
    Argumenta que, “considerando-se que para o pagamento do serviço extraordinário em no mínimo 50%, sobre o valor da hora normal, basta o trabalho superior à 8ª hora diária e 44ª semanal; considerando-se que o recorrente realiza serviços extraordinários diariamente; considerando-se que o art. 16, ‘caput’, o art. 17, ‘caput’ e seus §§ 1º e 2º, da Lei 1560/1990, impõem exigências absurdas e claramente inconstitucionais, tentam ditar novas regras para a configuração do horário extraordinário, almejam, ainda, traçar novas regras para a caracterização do horário extraordinário e também tentam descaracterizar a CF como subsídio único e principal para tal caracterização; referidos dispositivos da Lei 1560/1990 devem ser declarados inconstitucionais (formal e materialmente) e inaplicáveis ao presente caso, por invasão de competência legislativa de outro ente da federação e afronta a Cláusulas Pétreas” (fls. 12-13, e-doc. 19).
    Ressalta que, “tanto a sentença de primeiro grau, quanto o v. acórdão recorrido, entenderam que o recorrente não realizava horas extras, haja vista que se ativava em regime de compensação e também porque todas as horas extras já foram suposta e integralmente pagas, ou seja, o inciso ‘XIII’, do art. 7º, não foi observado pelos julgadores” (fl. 19, e-doc. 19).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 37).
    No agravo, o agravante alega que “a matéria fática e o conjunto probatório já tinham sido superados e tornaram-se incontroversos, tanto é que no Recurso Extraordinário só são abordadas inconstitucionalidades municipais e ofensa à Carta de Outubro” (fl. 4, e-doc. 41). 
    Sustenta que “no Recurso Extraordinário a parte agravante busca o Controle de Constitucionalidade pela via difusa e, apenas o E. STF é competente para realizar tal controle ” (fl. 6, e-doc. 41).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. O Tribunal de origem assentou:
    “Horas extras, trabalho aos sábados, domingos e feriados e adicional noturno. Inexistem, 'in casu', qualquer elemento que demonstre que hajam verbas devidas pelo Município de Fernandópolis ao requerente a título de horas extras, trabalho aos sábados, domingos e feriados e adicional noturno. 
    Com efeito, cumpre colocar, primeiramente, que vigora no âmbito do serviço público do Município de Fernandópolis desde junho de 1992 a Lei Complementar Municipal nº 01/92, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos, legislação esta que ao tratar da prestação e remuneração dos serviços extraordinários assim reza: (…)
    4.2. Como se nota, a legislação do Município de Fernandópolis alberga devidamente a contraprestação nas hipóteses em que prestados serviços extraordinários, isto é, além do horário normal de trabalho, sendo certo, nesse sentido, que ao arrepio do quanto sustenta o requerente, as normas acima reproduzidas não afrontam a inteligência dos comandos insertos nos incisos XIII e XVI, do artigo 7º , da Lei Maior, e, por outro lado, encontram guarida na autonomia conferida aos municípios pela Carta Magna para instituir suas políticas de administração e remuneração de pessoal. (…)
    4.3. Isso posto, insta consignar que, na hipótese, o autor não se desincumbiu de seu mister de comprovar que o Município de Fernandópolis deixou de adimplir adequadamente os valores relativos ao adicional noturno e aos serviços extraordinários que prestou, seja os serviços prestados além da hora normal ou aqueles realizados aos sábados, domingos e feriados, sendo de relevo registrar que as fichas financeiras juntadas pelo ente requerido a fls. 324 e seguintes permitem concluir, ao reverso, que o Município de Fernandópolis pagou devidamente ao requerente pelas horas extras que realizou, assim como o adicional noturno.
    4.4. Nessa esteira, impende preconizar que é infundada a pretensão do requerente em receber o pagamento em dobro pelo exercício de suas funções aos sábados, domingos e feriados, haja vista que, na forma como se depreende do documento acostado a fls. 321/322, o autor, desde outubro de 2009, exerce suas funções nos termos do artigo 79, da Lei Complementar Municipal nº 01/92, o qual estabeleceu o regime especial de trabalho RET -, que consiste no regime de trabalho por meio do qual o servidor fica à disposição para ser convocado a trabalhar 24 horas por dia, sendo remunerado por gratificação correspondente, cujo escopo é exatamente a contraprestação pela disponibilidade do servidor” (fl. 9-12, e-doc. 16).
    A apreciação do pleito recursal exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Para examinar a pretensão do agravante seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar municipal n. 1/1992 e Lei municipal n. 1.560/1990). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PAGAMENTO DE HORA EXTRA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.158.278-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.4.2019).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REGIME DE PLANTÃO. CARACTERIZAÇÃO DE HORAS EXTRAS. ADICIONAL NOTURNO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.173.806-AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.3.2019).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e do Trabalho. Servidor público municipal. Supressão de horas extras habituais. Indenização. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.250.008-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 27.4.2020).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.284.341-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.12.2020).
    Em processos análogos à espécie vertente, em que também foi parte o agravado Município de Fernandópolis/SP, confiram-se as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.075.994, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 5.12.2017; no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.143.186, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 2.8.2018; e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.079.759, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 20.10.2017.
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora